Tribunal: TJMT
Processo: 1017131-17.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017131-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VALDIRENE AFONSO DO AMARAL - CPF: 535.130.881-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUANA AFONSO DO AMARAL - CPF: 072.575.721-35 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILDO ANDRADE DO AMARAL - CPF: 362.191.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARAL COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ: 33.675.141/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. FALSIDADE DE ASSINATURA. RISCO DE DANO GRAVE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de título executivo extrajudicial, concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos de uma cédula de crédito bancário e a ação de execução correspondente, incluindo o leilão de um imóvel. O recorrente argumenta que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela, enquanto a agravada sustenta a falsidade de sua assinatura no título, corroborada por um parecer técnico particular, além de já estar separada do cônjuge à época da emissão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que concedeu a tutela de urgência está devidamente fundamentada, examinando se há: (i) probabilidade do direito, considerando os indícios de falsidade de assinatura e a separação de fato da agravada; e (
ii
) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da iminência de leilão do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A apresentação de parecer técnico particular, que aponta divergência entre a assinatura da agravada e a constante na cédula de crédito bancário, configura indício relevante de falsidade documental, o que é suficiente para, em sede de cognição sumária, justificar a probabilidade do direito.

4. A anterioridade da separação de fato da agravada em relação à emissão do título corrobora a tese de ausência de vínculo patrimonial e de seu consentimento, fragilizando a presunção de validade do título.

5. O perigo de dano é evidente e de difícil reparação, uma vez que a continuidade da execução e a efetivação do leilão do imóvel podem causar prejuízo irreversível ao patrimônio da agravada, que tem a validade do título seriamente questionada.

6. A suspensão dos atos executórios, neste estágio, resguarda o direito da agravada sem causar prejuízo irreparável ao agravante, que poderá prosseguir com a execução se a validade do título for comprovada na fase de instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A existência de indícios relevantes de falsidade da assinatura em título executivo, mesmo que comprovados por parecer técnico particular, é suficiente para configurar a probabilidade do direito e justificar a concessão de tutela de urgência para suspender a ação de execução e seus atos expropriatórios, como o leilão de imóvel, em razão do perigo de dano grave e de difícil reparação."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2052541-73.2023.8.26.0000; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1007684-73.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
ação anulatória de título executivo extrajudicial c/c pedido de tutela de urgência
, ajuizada contra o apelante por VALDIRENE AFONSO DO AMARAL, concedeu a tutela de urgência pleiteada para determinar que o Banco do Brasil suspendesse imediatamente os efeitos da cédula de crédito bancário nº 492.101.556 em relação à agravada e suspendesse o andamento da ação de execução nº 1013745-31.2017.8.11.0041, inclusive suspendendo o leilão do imóvel, por entender que o perito grafotécnico contratado pela autora concluiu que as assinaturas na Cédula de Crédito Bancário não são de sua lavra, além de não haver vínculo patrimonial com o ex-cônjuge à época da suposta assinatura.

O apelante
explica
que a parte agravada alega não ter assinado a Cédula de Crédito Bancário nº 492.101.556, da qual figura como avalista, e que a assinatura constante no título é falsa.

Enfatiza que a agravada afirma estar separada de fato desde 2015, o que excluiria qualquer vínculo patrimonial com o ex-cônjuge à época da suposta assinatura, e que o perito grafotécnico por ela contratado concluiu pela falsidade das assinaturas.

Defende que a concessão da tutela de urgência é indevida, pois não estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do CPC.

Assevera que a parte autora não trouxe provas capazes de comprovar a probabilidade do seu direito nem o perigo de dano, argumentando que a cobrança de saldo devido é um direito do credor ante a inadimplência.

Aduz que a tutela de urgência está vinculada ao perigo de ineficácia do provimento jurisdicional final, exigindo a demonstração da presença concomitante dos requisitos legais.

Pede, pois, que seja concedido efeito suspensivo ao recurso e que seja dado provimento ao Agravo, para indeferir o pedido de tutela antecipada.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão reside na avaliação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida em primeiro grau, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, verifica-se que a decisão agravada deferiu a tutela de urgência em favor da agravada com base em elementos que, em um juízo de cognição sumária, apontam para a probabilidade do direito invocado.

Transcrevo trecho da decisão:

“[...] Compulsando os autos se verifica a possibilidade de concessão de liminar diante da inexistência dos requisitos legais, em especial o "Fumus Boni juris", pois trata de direito instantâneo que quando agredido necessita de imediata recomposição, como dano emergencial a ser amparado.

A autora apresentou parecer técnico particular apontando divergência inequívoca entre sua assinatura verdadeira e a constante na CCB, o que indica possível falsidade. Nessa senda, a jurisprudência admite a suspensão da exigibilidade do título quando há indício relevante de falsificação.

Além disso, a iminência do leilão do imóvel gera risco de dano grave e de difícil reparação, caracterizando o periculum in mora.

Consoante art. 300, §3º, do CPC, é cabível a tutela de urgência quando os elementos constantes dos autos evidenciam que a demora na prestação jurisdicional pode causar prejuízo irreversível.

In
casu
, a plausibilidade do direito invocado, somada ao risco de alienação de imóvel já doado e à controvérsia sobre a autenticidade da assinatura, justificam a concessão da liminar.

Diante do exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado, para SUSPENDER OS EFEITOS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 492.101.556 EM RELAÇÃO À AUTORA VALDIRENE AFONSO DO AMARAL e SUSPENDER O ANDAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 1013745-31.2017.8.11.0041, INCLUSIVE SUSPENDENDO O LEILÃO DO IMÓVEL MATRICULADO SOB O Nº 32.914 NO CRI DE PONTES E LACERDA/MT, ATÉ NOVA DELIBERAÇÃO.

Expeça-se o necessário.

Considerando que desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo foi homologado nesta Vara Especializada, tornando dispensável o ato de mediação, tendo em vista a falta de composição nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato referido, nada impossibilitando no decorrer do processo sua designação. Citem-se para responderem, constando às advertências legais.

Intime-se.

Cumpra-se.

O agravante, por sua vez, apresentou um recurso genérico, apenas alegando que
“as alegações da parte autora são insubsistentes, vez que não trouxe aos autos nenhuma prova capaz de comprovar a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Todavia, vislumbra-se que a
agravada apresentou parecer técnico particular que aponta divergência inequívoca entre sua assinatura verdadeira e a constante na Cédula de Crédito Bancário nº 492.101.556
(Id. 187797595 - Págs. 1-37 – autos de origem)
. Essa perícia particular, embora passível de contraprova no curso da instrução processual, já configura um indício relevante de falsidade da assinatura, o que, por si só, é um fato jurídico grave com potencial para anular o título executivo.

A presunção de veracidade da Cédula de Crédito Bancário cede espaço à cautela judicial diante de uma alegação séria de fraude documental, que, se comprovada, fulminará a pretensão executória.

Ademais, a Cédula de Crédito Bancário nº 492.101.556 foi emitida em 13/04/2016. A agravada, por sua vez,
demonstrou
que estava separada de fato de seu marido desde 2015
(Id. 187797595 - Pág. 53
– autos de origem)
. Essa anterioridade da separação de fato em relação à emissão da cédula de crédito, aliada à alegação de falsidade da assinatura, fragiliza, em tese, a presunção de validade do título em relação à agravada e corrobora a tese de ausência de seu consentimento e de vínculo patrimonial.

Tais elementos, em sede de cognição sumária, são suficientes para configurar a probabilidade do direito alegado, justificando a suspensão dos atos executivos até que se promova a devida instrução processual, com a realização de perícia grafotécnica oficial, capaz de dirimir definitivamente a controvérsia.

A jurisprudência pátria, inclusive a desta Egrégia Corte, tem se posicionado de forma similar em casos análogos, onde a arguição de falsidade de assinatura, amparada por elementos mínimos de prova, justifica a suspensão da execução.

Nesse sentido, destaco os precedentes citados pela agravada:

“EXECUÇÃO – Título extrajudicial – Contrato de locação de imóvel – Embargos à execução, onde é impugnada a condição de fiador do embargante, recebidos sem efeito suspensivo – Negativa da condição de fiador a pretexto de falsidade da assinatura aposta no contrato de locação, fato comunicado à autoridade policial, ao site do consumidor positivo, 'SOS Documentos Roubados' e objeto de incidente de falsidade – Situação excepcional que justifica a concessão do efeito suspensivo aos embargos, mesmo sem a garantia da execução – Agravo de instrumento provido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2052541-73.2023.8 .26.0000 Indaiatuba, Relator.: Sá Duarte, Data de Julgamento: 10/05/2023, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DOCUMENTAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO RECURSO – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO – INDÍCIOS DE PROVA QUE ATESTA A FALSIDADE – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL – RECURSO PROVIDO. É imprescindível a realização da prova pericial grafotécnica judicial, a fim de comprovar a autenticidade da assinatura aposta na nota promissória executada, principalmente porque foram produzidas perícias técnicas unilateralmente por ambas as partes, sendo que uma atesta a falsidade da assinatura e a outra a autenticidade. Portanto, prudente manter a suspensão da execução até que o perito nomeado pelo juízo melhor esclareça as questões apontadas no litígio.”
(TJMT - AI: 10076847320238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2023)

O perigo de dano é evidente e de difícil ou incerta reparação. A agravada teve bens penhorados e há um leilão de imóvel iminente. A continuidade da ação executória, com a efetivação de atos de expropriação, violaria gravemente os direitos da agravada, que pode vir a ter seu patrimônio lesado com base em um título cuja validade está sob sério questionamento.

A manutenção da execução, diante dos indícios de fraude, poderia resultar em dano irreversível ou de difícil reparação à agravada, como a expropriação de seu patrimônio com base em um título possivelmente nulo.

O interesse da agravante, por outro lado, consiste na continuidade da execução de um título que, conforme as alegações iniciais, pode estar eivado de vício fundamental. A suspensão dos atos executórios, neste estágio, resguarda o direito da agravada sem prejuízo irreparável à agravante, que poderá, se for o caso, prosseguir com a execução após a devida instrução processual e comprovação da validade do título.

Dessa forma, a decisão que concedeu a tutela de urgência encontra-se em consonância com os pressupostos legais e prudencialmente justificada. O debate acerca da autenticidade da assinatura e da regularidade da dívida demanda dilação probatória, a ser realizada no curso da ação principal, não sendo cabível a reversão da medida liminar neste momento.

Por tais razões, nego provimento ao agravo de
instrumento,

mantendo
integralmente a decisão de primeira instância.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025